Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713806-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA EMBARGADO: LEONARDO ALVES DE ARAUJO, AVALANCHE HOLDING PARTICIPACAO S/A., AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPACAO &amp; INCORPORACAO EIRELI D E S P A C H O Aos embargados, para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator